Tribunal: TJDFT
Processo: 0735371-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. LIMITES À ATUAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reiteração e ampliação de diligências destinadas à localização de bens do devedor, após o insucesso de pesquisas iniciais em sistemas como Sisbajud, Infojud e Renajud, determinando o arquivamento provisório da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o credor tem direito irrestrito à realização sucessiva e ampliada de diligências a diversos sistemas conveniados ao Judiciário, mesmo sem indícios concretos da existência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor (art. 797 do CPC), mas dentro dos limites da cooperação processual (art. 6o do CPC), que impõe deveres também ao exequente.
2. O Judiciário não pode ser transformado em órgão de investigação patrimonial ilimitada, incumbindo ao credor indicar elementos concretos que justifiquem novas diligências.
3. A realização indiscriminada de buscas sucessivas se confunde com prospecção aleatória, desprovida de utilidade específica, contrariando os princípios da racionalidade e eficiência.
4. O indeferimento não extingue a execução, apenas condiciona sua retomada à apresentação de indícios concretos pelo credor, preservando a efetividade e o equilíbrio processual.
5. A jurisprudência desta Corte orienta que medidas executivas atípicas (art. 139, IV, CPC) somente se aplicam de forma subsidiária, após esgotados os meios típicos de localização de bens, sendo inviável a utilização indiscriminada de sistemas como CNIB, CCS-Bacen e DOI.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O credor não tem direito irrestrito à reiteração e ampliação de diligências para localização de bens, devendo indicar indícios concretos que justifiquem as medidas.
2. A atuação judicial na execução deve observar os princípios da cooperação, racionalidade e eficiência.
3. Medidas executivas atípicas somente se aplicam de forma subsidiária, após o exaurimento dos meios típicos de localização de bens.